Tribunal: TJDFT
Processo: 0711155-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa. Direito processual penal. Embargos de declaração. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Alegada contradição entre fundamentação e elementos dos autos. Ausência de vício. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que reformou o regime inicial de cumprimento da pena de fechado para semiaberto.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se há contradição no acórdão embargado ao fixar o regime inicial semiaberto, mesmo diante do reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes do réu.
III. Razões de decidir.
3. O art. 619 do Código de Processo Penal autoriza os embargos de declaração apenas nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadmissível seu uso por mero inconformismo com o julgado ou para a rediscussão de seu conteúdo.
4. Não há contradição no acórdão que expressamente reconhece a reincidência e os maus antecedentes do réu, mas realiza a ponderação das circunstâncias judiciais, majoritariamente favoráveis, para justificar a adoção do regime semiaberto, diante da pena fixada inferior a quatro anos.
5. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão, não em relação à adoção ou não de um entendimento jurisprudencial não vinculante.
IV. Dispositivo.
6. Embargos de declaração rejeitados.